Tribunal: TJMT
Processo: 1047007-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047007-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), LOTERICA GLOBO LTDA - CNPJ: 24.686.669/0001-47 (AGRAVANTE), PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 43.035.146/0029-86 (AGRAVADO), MAX SUNNDER ALVES ANTUNES - CPF: 549.920.101-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO - CPF: 053.644.208-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES – RELAÇÃO EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA – INSUMO PARA A ATIVIDADE ECONÔMICA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – ART. 63 DO CPC – PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO DA RÉ – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A contratação de serviço de transporte de valores por casa lotérica caracteriza relação de insumo, na medida em que o serviço integra a cadeia de desenvolvimento da atividade empresarial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Finalista).

É válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato empresarial, ainda que de adesão, quando não demonstrada a hipossuficiência da parte ou a inviabilidade do exercício do direito de defesa.

A pertinência do foro eleito com o domicílio da sede da parte ré atende ao disposto no art. 63, § 1º, do CPC.

A tramitação do processo por meio eletrônico (PJe) e a possibilidade de atos virtuais mitigam as barreiras geográficas, afastando a alegação de cerceamento de defesa decorrente da distância física entre a sede da autora e o foro eleito.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1047007-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LOTÉRICA GLOBO LTDA

AGRAVADA:

PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LOTÉRICA GLOBO LTDA
, irresignada com a r. decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais nº 1089089-37.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
.

A decisão agravada acolheu a preliminar de incompetência territorial, reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes e determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo/SP. Fundamentou a magistrada
a quo
que a relação jurídica é de natureza empresarial, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o serviço contratado constitui insumo para a atividade da autora. Ponderou, ainda, que não restou demonstrada hipossuficiência ou óbice ao acesso à justiça, notadamente diante da virtualização dos processos judiciais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, argumentando, em síntese: i) a nulidade da cláusula de eleição de foro (Cláusula 11.1), por se tratar de contrato de adesão, cujas condições foram unilateralmente impostas pela agravada; ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ou, subsidiariamente, a mitigação da teoria finalista, dada a sua vulnerabilidade frente a uma grande transportadora de valores; iii) o prejuízo ao acesso à justiça e à ampla defesa, pois é uma empresa de pequeno porte sediada em Cuiabá/MT, local onde o serviço é integralmente prestado e onde os fatos ocorreram, sendo excessivamente oneroso litigar em São Paulo/SP; iv) a existência de precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça que reconhecem a abusividade da eleição de foro que dificulta a defesa da parte aderente.

Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo para manter a tramitação do feito na comarca de origem e, no mérito, pelo provimento do recurso para fixar a competência do Juízo de Cuiabá/MT.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 338617883.

O almejado de efeito suspensivo foi
indeferido
em 19/12/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, conforme decisão Id. 339228864.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Argumenta que: i) a relação é estritamente empresarial (B2B), não havendo que se falar em relação de consumo, pois o transporte de valores é insumo essencial à atividade lotérica; ii) a cláusula de eleição de foro é válida e deve ser respeitada em homenagem à autonomia da vontade e ao princípio pacta sunt servanda; iii) a sede da agravada localiza-se na comarca eleita (São Paulo/SP), atendendo ao requisito de pertinência do art. 63, § 1º, do CPC; iv) a tramitação eletrônica do processo (PJe) elimina as barreiras físicas, permitindo a atuação dos patronos de qualquer lugar do país, não havendo prejuízo à defesa da agravante.

Pede, assim, o desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário um breve retrospecto da demanda de origem.

A agravante,
Lotérica Globo Ltda.
, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e pedido de tutela de urgência em face da agravada, narrando, em suma, que firmou contrato de prestação de serviços de transporte de valores em junho de 2022.

Aduziu na exordial que o contrato prevê critérios objetivos para o reajuste anual de preços (vinculados a dissídio coletivo, INPC e variação do diesel). No entanto, alegou que, para o ano de 2025, a requerida impôs, mediante notificação unilateral, um reajuste abusivo que elevaria o valor mensal em percentuais que oscilam entre 179% e 280% (saltando de valores baseados em R$56,74 por coleta para um fixo mensal de R$4.535,61 ou R$158,55 por coleta), desrespeitando a fórmula contratual que indicaria um reajuste de apenas 5,5%.

Diante disso, requereu a tutela de urgência para compelir a ré a manter a prestação do serviço aplicando-se apenas o reajuste contratual (5,5%), bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro.

Distribuída a ação à 4ª Vara Cível de Cuiabá, e após o recolhimento das custas iniciais, a magistrada singular, antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, analisou a preliminar de competência arguida na própria inicial (onde a autora buscava justificar o ajuizamento em Cuiabá a despeito da cláusula contratual).

Nesse ato, sobreveio a decisão ora agravada, na qual o Juízo
a quo
declinou da competência para a comarca de São Paulo/SP, sob o fundamento de validade da cláusula de eleição de foro em contrato empresarial, restando prejudicada a análise da liminar pleiteada na origem até que os autos cheguem ao juízo competente.

Feito esse introito fático-processual, passo à análise do mérito recursal.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se à validade e eficácia da cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes litigantes.

A decisão agravada não merece reparos.

Inicialmente, impende refutar a tese da agravante quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica entabulada entre uma casa lotérica e uma empresa de transporte de valores possui natureza estritamente empresarial e civil.

O serviço de transporte de numerário não é utilizado pela agravante como destinatária final, mas sim como um
insumo
essencial e intermediário para o desenvolvimento de sua própria atividade lucrativa. Aplica-se, portanto, a
Teoria Finalista
, segundo a qual não se caracteriza relação de consumo quando o produto ou serviço contratado integra a cadeia produtiva ou é utilizado para fomentar a atividade econômica da contratante.

Nesse sentido, bem pontuou a agravada em suas contrarrazões que a controvérsia não é regida pelo CDC, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), especialmente quando firmados entre partes que exercem atividade econômica organizada.

Afastada a incidência das normas consumeristas, a validade da cláusula de eleição de foro deve ser analisada sob a ótica do Código de Processo Civil, especificamente o artigo 63, que permite às partes modificarem a competência em razão do valor e do território.

No caso em tela, a Cláusula 11.1 do contrato elegeu o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Conforme demonstrado nos autos, a sede principal da agravada localiza-se em São Paulo/SP (Rua Visconde de Ouro Preto, bairro Consolação), o que demonstra a observância ao § 1º do art. 63 do CPC, havendo plena pertinência entre o foro eleito e o domicílio de uma das partes.

Quanto à alegação de hipossuficiência e dificuldade de acesso à justiça, os argumentos da agravante não se sustentam. O fato de se tratar de contrato de adesão, por si só, não invalida a cláusula de eleição de foro, salvo se demonstrada flagrante abusividade ou inviabilidade do exercício do direito de defesa, o que não ocorreu na espécie.

A agravante é sociedade empresária regularmente constituída, com capacidade para avaliar os riscos e obrigações do negócio jurídico. Ademais, como bem ressaltado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo e reforçado na peça contrarrecursal, a virtualização dos processos judiciais, por meio do sistema
PJe (Processo Judicial Eletrônico)
, mitiga substancialmente as barreiras geográficas.

Atualmente, o peticionamento eletrônico, a consulta aos autos e até mesmo a realização de audiências por videoconferência permitem que o patrocínio da causa seja exercido de qualquer lugar do país, sem a necessidade de deslocamentos físicos onerosos. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo ao acesso à justiça pela simples tramitação do feito no foro contratualmente eleito.

Esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado possui entendimento consolidado no sentido de prestigiar a cláusula de eleição de foro em contratos empresariais quando não evidenciada hipossuficiência que impeça o acesso ao Judiciário.

Cito, a propósito, o julgado já mencionado na decisão liminar deste recurso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - CONTRATO DE ADESÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA - NÃO EVIDENCIADAS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A cláusula de eleição de foro é, em regra, considerada válida, podendo ser afastada somente quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso."
(TJMT - N.U 1033492-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Desse modo, não havendo demonstração de vício de consentimento ou de inviabilidade de defesa, deve prevalecer o foro de eleição livremente pactuado entre as partes empresárias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que declinou da competência para a Comarca de São Paulo/SP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026